Tribunal: TJDFT
Processo: 0724595-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO, DE OFÍCIO, DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme dispõe o §3o, do art. 782, do Código de Processo Civil, a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes depende de requerimento da parte, sendo vedada a atuação do magistrado de ofício.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.